Tribunal: STF
Processo: RE 321212
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM
 JULGADO DA DECISÃO E SUA INCOMPATIBILIDADE COM A DATA EM QUE
EFETIVAMENTE CIRCULOU O DIÁRIO DA JUSTIÇA COM A INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO
INSUBSISTENTE.
Certidão de trânsito em julgado da decisão e sua
incompatibilidade com a data em que circulou o Diário da Justiça com
 a intimação. Equívoco na contagem do prazo recursal. Alegação
insubsistente, em face da informação da Secretaria do Tribunal e do
atestado apresentado pelo Departamento de Imprensa Nacional
comprovando a efetiva distribuição do exemplar do Diário da Justiça,
 que circulou em 13 de fevereiro de 2002.
Agravo regimental não
provido.